Tribunal: TJDFT
Processo: 0709847-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0709847-81.2021.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DA TERCEIRA VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS SUSCITADO: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CIVEL DE TAGUATINGA D E C I S Ã O Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da 3.a Vara Cível de Águas Claras-DF em face do Juízo da 1.a Vara Cível de Taguatinga-DF. O Juízo Suscitado declinou da competência da ação de Busca e Apreensão proposta pelo Banco Itaucard S/A em desfavor de Leandro Feliciano, Proc. n.o 070458-63. 2021.8.07.0007, para uma das Varas Cíveis da Circunscrição Judiciária de Águas Claras, sob o fundamento de que a relação jurídica existente entre as partes é submetida ao Código de Defesa do Consumidor e que a ação foi proposta em foro diverso do domicílio do consumidor. Com fundamento no art. 207, inciso II, do Regimento Interno desta Corte, designo o douto Juízo Suscitante como competente, provisoriamente, para a resolução das questões supervenientes e para a expedição das eventuais medidas de natureza urgente que se fizerem necessárias nos autos do referido procedimento. Requisitem-se informações ao Juízo Suscitado no prazo de 5 (cinco) dias (art. 207, I, do RITJDFT). Após, à d. Procuradoria de Justiça, no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 7 de abril de 2021, 13:31:58. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator